Tribunal: CARF
Processo: 10073.721478/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721478/2013-08
Recurso
Embargos
Resolução no
2202-000.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROBERTO MENDES DE MATTOS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Diante da admissão dos embargos de declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721478/2013-08
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721478/2013-08

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
No caso em análise, a fiscalização intimou a contribuinte para comprovar o Valor
da Terra Nua declarado e, diante não comprovação do valor declarado foi considerado como
VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Contudo, inexiste nos autos informações do SIPT, o que impede que se analise
que o valor arbitrado pela autoridade autuante foi correto ou não.
Ocorre que deveria constar nos autos a tela do sistema na qual informa o valor do
SIPT do ano-calendário objeto do lançamento, de modo fosse possível verificar, em especial,
qual critério de aptidão agrícola foi utilizado, ou ainda, se este foi desconsiderado.
Em que pese tal fato, esta Colenda Turma entendeu por dar provimento ao recurso
voluntário para restabelecer o VTN conforme informado em DITR.
Da análise dos documentos constantes nos autos revela-se que neles não há
indicativo do critério utilizado pelo Fisco para arbitramento, diversamente do que consta na
fundamentação do acórdão em questão, revelando-se obscura a decisão.
Ademais, que com base nas informações constantes desses documentos não se
pode averiguar se o arbitramento foi realizado com base na média das DITRs do município, ou
se foi com amparo nos valores alimentados com Secretarias Estaduais ou Municipais de
Agricultura. Tampouco consta dos autos tela do SIPT ou documento equivalente que demonstre
qual foi esse critério.
Diante disso, entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para
que seja providenciada a juntada aos autos de tela do sistema que informa o valor do SIPT do
exercício objeto deste processo administrativo fiscal.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para fins de que a
unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 134
DF CARF MF
Original